Tribunal: TJDFT
Processo: 0721082-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721082-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 AGRAVADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA - SCP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Associação Alphaville Residencial 2 e 3 em face da r. decisão (ID 194689614, na origem) que, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor de SPE Alphaville Brasília Etapa II Empreendimento Imobiliário, reconheceu de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de São Paulo/SP. Nas razões recursais, a Agravante defende a validade da cláusula de eleição de foro fixada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/6/2017 (ID 194639622, na origem). Argumenta que a r. decisão agravada malfere a autonomia privada, bem como afronta a orientação da Súmula no 33 do STJ. Requer antecipação de tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão atacada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A priori, a fixação de foro de eleição pela Associação Autora, que é sediada na Cidade Ocidental/GO, em Brasília/DF para quaisquer matérias que tenham origem estatutária é por demais genérica, configurando efetiva burla às regras de competência. Configurada a abusividade da cláusula de eleição de foro, impõe-se a aplicação do disposto no art. 63, §3o, do CPC/15, que prevê que “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos do juízo do foro de domicílio do réu”. Registre-se que, incidindo essa hipótese, não há falar em afronta à orientação da Súmula no 33 do c. STJ, conforme já decidiu aquela Corte Superior em decisão do e. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Confira-se: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 171844 - GO (2020/0094732-8) EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO REPUTADA ABUSIVA NO PRESENTE CASO, COM BASE NO § 3o DO ART. 63 DO CPC/2015. EXCEÇÃO À REGRA CONTIDA NA SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. DECISÃO Trata-se de conflito de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Valparaíso de Goiás - GO, suscitante, e o Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília - DF, suscitado, no bojo da Ação Monitória n. 5089447.23.2019.8.09.0162 ajuizada por Maqcenter Máquinas para Construções Ltda. em desfavor de Dayara Honorio de Oliveira, na qual a parte autora pretende o recebimento de valores referentes a contrato de locação de bem móvel. No referido contrato de locação, objeto da ação monitória, as partes elegeram, na cláusula 21a, o foro de Brasília-DF para dirimir eventuais conflitos entre os contratantes. Em razão disso, a ação foi, inicialmente, distribuída perante o Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília - DF, o qual reconheceu a abusividade da referida cláusula de eleição de foro, com base no art. 63, § 3o, do CPC/2015, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio da ré, em Valparaíso de Goiás - GO. Recebidos os autos, o Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Valparaíso de Goiás - GO suscitou o presente conflito de competência, aduzindo, em síntese, que não se pode declinar, de ofício, de competência relativa, como no caso, nos termos do que dispõe a Súmula 33/STJ. Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pela competência do Juízo suscitado, em parecer assim resumido: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Ação monitória. Contrato de aluguel. Incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado. Súmula no 33 do STJ. Parecer pelo provimento do conflito, de forma a fixar a competência do MM. Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília/DF. Brevemente relatado, decido. A competência é do Juízo suscitante. Não se olvida que, nos termos da Súmula 33/STJ, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", como sustentado pelo Juízo suscitante e reiterado no parecer ministerial. Todavia, no presente caso, o Juízo de Brasília/DF reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro, conforme possibilita o § 3o do art. 63 do CPC/2015, que assim dispõe: § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Da leitura do referido dispositivo legal, extrai-se que o reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro pode se dar de ofício pelo magistrado, sendo a consequência imediata a remessa dos autos ao Juízo do foro de domicílio do réu, como ocorrido na hipótese. Assim sendo, conclui-se que o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie. Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Valparaíso de Goiás - GO, o suscitante. Dê-se ciência ao Juízo suscitado. Publique-se. Brasília, 11 de junho de 2020. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator” (CC n. 171.844, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/06/2020.)(grifou-se) Diante desse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado, mostrando-se acertada a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de São Paulo/SP, local onde é sediada a Ré (ID 194637838, fl. 1, na origem). Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Inexistindo citação da parte Agravada na origem, dispensável a intimação para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator